Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado. Fiador. Ausência de renovação da garantia. Determinação de exclusão do polo passivo. Cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou emenda à inicial para exclusão dos fiadores do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se os fiadores integram o polo passivo de cumprimento de sentença lastreado em acordo celebrado entre locador e locatário.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 844 do Código Civil, a transação aproveita somente aos que dela participaram e desobriga o fiador. Já o art. 819 do Código Civil estabelece que a fiança não admite interpretação extensiva, não podendo o fiador ser compelido a responder por obrigações diversas daquelas que expressamente garantiu.
4. No caso, a assinatura dos fiadores não equivale a assunção de obrigação ou renovação da garantia fidejussória, mas apenas manifestação de ciência quanto ao ajuste realizado entre locador e locatário. A ausência de cláusula expressa nesse sentido impede a atribuição de responsabilidade patrimonial pelo descumprimento do acordo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844 e art. 819.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705203-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 18/10/2017; AGI 0705877-15.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 04/10/2017.